Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001205-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JACSON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.140.791-17 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.519.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001205-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: JACSON DA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA, ALINE BATISTA BENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [7,10G DE COCAÍNA] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade da acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001205-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: JACSON DA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA, ALINE BATISTA BENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JACSON DA SILVA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) houve apreensão de pequena quantidade de droga, não havendo
“se falar em elementos concretos que demonstrem o suposto crime de tráfico de drogas”
; 4)
“o paciente possui as circunstâncias do art. 59 do Código Penal ao seu favor, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, profissão definida, tendo sido esta, sua primeira conduta ilícita, além disso tem colaborado com a instrução penal, possui apenas 18 anos de idade e temos que mesmo em caso de condenação, esta não viria em um patamar acima de 8 anos de reclusão”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia preventiva do agente pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“devendo ser ratificada a liminar anteriormente deferida”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001205-30.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do processo de origem
[1]
que, após um indivíduo chamado Fábio Cavalcante Cachoeira – alvo de uma operação policial – apontar o endereço do paciente como sendo o local onde seu fornecedor de drogas residia, uma equipe de investigadores de polícia foi ao lugar indicado e lá encontrou [além do paciente e sua companheira, Bruna]
“16 ziplocks com substância análoga a cocaína, junto com mais ziplocks vazios, uma trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína e um ziplock também com substância análoga pasta base de cocaína”
, como também a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

O laudo preliminar de constatação de entorpecente apontou que as substâncias apreendidas [cocaína] apresentaram peso total de
7,10g
(sete gramas e dez centigramas) e que os saquinhos plásticos possuíam resquícios de cocaína.

Na audiência de custódia realizada em 20.1.2024, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Com efeito, em diligências após a deflagração da OPERAÇÃO DOMINÓ, os agentes policiais civis, se deslocaram ao local do fato apontado pelo suspeito Fabio Cavalcante Cachoeira (Alvo da Operação – B.O N. 2024.18482), tendo localizado no interior da residência em que se localizava o casal de suspeitos JACSON e BRUNA, várias trouxinhas individualizadas contendo substância análoga a cocaína, além de aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

Nessa toada, a circunstância das prisões, aliada à apreensão de drogas acondicionadas à venda, ressaltam indícios de traficância pelos custodiados. A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, integram grupo de facção criminosa, tendo sido alvos de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município.

Especialmente sobre a autuada BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, registro ser inaplicável a prisão domiciliar neste momento, visto que, em que pese ter uma filha de 4 anos, esta não reside com a suspeita, mas sim com a avó materna, conforme declarado pela própria custodiada. (...)

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JACSON DA SILVA DOS SANTOS e BRUNA DA SILVA OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA.”

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, para os fins acautelatórios pretendidos, afigura-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, em que pese os indícios de traficância, estamos diante de apreensão de
pequena
quantidade de entorpecente – 7,10g (sete gramas e fez centigramas) de cocaína.

Ademais, não há qualquer indicativo – ao menos nessa fase preliminar – de que o paciente seja integrante de organização criminosa, notadamente porque não era alvo da operação policial que resultou na prisão do indivíduo chamado Fábio Cavalcante Cachoeira.

A autoridade coatora também não indicou no decreto preventivo a existência de qualquer registro criminal em desfavor do paciente.

De qualquer forma, ainda que existisse alguma anotação criminal, o STJ possui entendimento de que,
“não obstante (...) o risco de reiteração delitiva, a pequena quantidade de droga apreendida com o ora agravado (11,3 gramas de cocaína), permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta que lhe fora imputada não pode ser tida como das mais elevadas”
[2]
.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade” (STJ, HC 441.101/SP)”
[3]
.

Nesse contexto,
“se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública”
[4]
.

Com efeito, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[5]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor do paciente JACSON DA SILVA DOS SANTOS, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando ele advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
Os impetrantes não juntaram cópia integral do processo de origem.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 836.413/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8/11/2023.

[3]
TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023.

[4]
STJ, AgRg no RHC n. 184.214/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/11/2023.

[5]
TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024